Tribunal: TJSP
Processo: 1004840-75.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Produção de prova testemunhal e pericial - Desnecessidade – Prova direcionada ao Magistrado para a formação de seu livre convencimento, cabendo a ele decidir por sua conveniência ou necessidade.

PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA – Ato administrativo, baseado no

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Produção de prova testemunhal e pericial - Desnecessidade – Prova direcionada ao Magistrado para a formação de seu livre convencimento, cabendo a ele decidir por sua conveniência ou necessidade.

PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA – Ato administrativo, baseado no poder de polícia ambiental, que goza de presunção de legalidade, não ilidida no caso dos autos – Comprovado o dano causado, amparado em legislação ambiental – Subsistência do auto de infração lavrado - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102749
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004840-75.2017.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante OLENDO
GOLINELLI JUNIOR, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004840-75.2017.8.26.0637 -Voto no 28735 - lufe
2
Voto no 28735
Apelação no 1004840-75.2017.8.26.0637
Comarca: Tupã 2a Vara Cível
Apelante: Olendo Golinelli Junior
Apelado: Estado de São Paulo
Juiz 1a Inst.: Dr. Guilherme Facchini Bocchi Azevedo
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTO DE INFRAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA Produção de prova testemunhal e pericial -
Desnecessidade Prova direcionada ao Magistrado para a formação
de seu livre convencimento, cabendo a ele decidir por sua
conveniência ou necessidade.
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE NÃO
AFASTADA Ato administrativo, baseado no poder de polícia
ambiental, que goza de presunção de legalidade, não ilidida no caso
dos autos Comprovado o dano causado, amparado em legislação
ambiental Subsistência do auto de infração lavrado - SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por OLENDO
GOLINELLI JUNIOR contra a respeitável sentença de fls. 144/149 que, nos autos
da ação anulatória de multa por infração ambiental que move contra o ESTADO
DE SÃO PAULO, julgou improcedente a ação.
Irresignada, apela a parte autora (fls. 154/169),
sustentando, em síntese: (i) cerceamento de defesa, pois a produção das provas
testemunhal e pericial era essencial para demonstrar a inexistência das infrações
ambientais e desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade dos autos de
multa lavrados, o que não lhe foi permitido pelo Juízo; a simples poda de árvores
não pode ser qualificada como dano ambiental; a prova pericial poderia demonstrar
que as árvores podadas se encontram saudáveis; (ii) os danos nas árvores teriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004840-75.2017.8.26.0637 -Voto no 28735 - lufe
3
sido provocados por temporal; as árvores supostamente danificadas não estavam
situadas dentro de APP; (iii) não há falar em intervenção de APP na hipótese dos
autos, pois se trata de área rural consolidada, na qual é possível intervenção
antrópica; (iv) não está provada a materialidade ou a culpabilidade necessárias
para a aplicação das penalidades.

Recurso processado, com contrarrazões (fls.
175/179).
A Procuradoria Geral de justiça apresentou parecer
pelo provimento do recurso, com anulação da sentença para produção de prova
(fls. 187/191).
É o relatório, passo ao voto.

I -- A preliminar de cerceamento de defesa não
merece acolhimento.
Em se tratando de provas necessárias à instrução
processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção
motivada ou da persuasão racional do juiz.
Dessa forma, o juiz, destinatário da prova e, em
última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro
probatório constante dos autos, entendendo que a matéria controvertida estava
suficientemente esclarecida, julgou o mérito.
Assim, sendo o juiz diretor do processo, cabe a ele
decidir sobre a produção de outras provas requeridas pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004840-75.2017.8.26.0637 -Voto no 28735 - lufe
4
No presente caso, pretende a apelante a produção
de prova testemunhal com a finalidade de ouvir os policiais responsáveis pelas
autuações ambientais, para que justifiquem como aferiram a área de preservação
permanente onde teria havido intervenção, bem como para identificar quais seriam
os indivíduos arbóreos supostamente suprimidos, pois as espécies nativas não
foram indicadas no auto de infração e tampouco foram georreferenciadas pelos
agentes públicos.
Ocorre que, tal como se demonstrará adiante, a
prova documental já é suficiente para afastar, de maneira inequívoca, a
necessidade de tais esclarecimentos, seja porque o auto de apreensão indica
quais seriam as espécies nativas suprimidas, seja porque a informação técnica da
SMA (fls. 93/96) faz menção a fotografias das árvores suprimidas e podadas,
tiradas pelos agentes quando da autuação e acostadas ao boletim de ocorrência,
que no entanto, não foi juntado em sua integralidade pelo apelante. A prova
documental coligida aos autos supre as informações relevantes à solução da
controvérsia, sendo desnecessária a instrução probatória com o fim pretendido
pela embargante.
Desnecessária, também, a realização de prova
pericial. A infração em área de APP diz respeito a amontoamento de galhos e
pedaços de árvores dentro dos seus limites, de modo que, removidos tais
materiais, seria inócua a prova. A respeito da existência de área rural consolidada,
a prova documental coligida, especialmente o relatório técnico e a matrícula do
CAR, são suficientes para esclarecer a questão.
Em relação às demais infrações, não se referem a
intervenção em APP, mas à supressão e à poda de árvores de espécies nativas,
para a qual é irrelevante a sua localização. No tocante a supressão, é igualmente
inócua a realização de perícia, que nada poderia constatar a respeito de eventuais
árvores suprimidas do local. E com relação à poda, as fotografias acostadas aos
autos indicaram o estado de tais indivíduos arbóreos, e a configuração da infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004840-75.2017.8.26.0637 -Voto no 28735 - lufe
5
ambiental é questão de direito, não dependendo de prova técnica.
II No mérito, a parte autora foi autuada, advertida
e multada por três infrações ambientais distintas: (I) dificultar regeneração natural
em área de preservação permanente, por amontoa de galhos quebrados próximo a
nascente; (II) supressão de 13 unidades vegetais nativas sem autorização do
órgão ambiental; (III) poda de 6 unidades arbóreas nativas sem autorização do
órgão ambiental. As infrações foram aplicadas com base na Lei 9.605 e estão
previstas nos artigos 49 e 53 da Resolução SMA 048/2014, verbis:
Artigo 49 - Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou
demais formas de vegetação nativa em unidades de conservação ou outras
áreas especialmente protegidas, quando couber, área de preservação
permanente, reserva legal ou demais locais cuja regeneração tenha sido
indicada pela autoridade ambiental competente.
Multa de R$ 5.000,00, por hectare ou fração.
Parágrafo único - O disposto no caput não se aplica para o uso
permitido das áreas de preservação permanente.
Artigo 53 - Explorar ou danificar floresta ou qualquer tipo de vegetação
nativa ou de espécies nativas plantadas, localizada fora de área de reserva
legal averbada, de domínio público ou privado, sem aprovação prévia do órgão
ambiental competente, ou em desacordo com a concedida:
Multa de R$ 300,00, por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo,
quilo, mdc ou metro cúbico.
A aplicação de sanção pela Cetesb consiste em ato
administrativo, baseado em poder de polícia ambiental e que goza de presunção
de legalidade e legitimidade. Tal presunção não foi ilidida no caso dos autos. Pelo
contrário, a prova documental produzida corrobora de maneira inequívoca a
ocorrência das infrações.
Diversamente do que faz parecer em suas razões
recursais, a infração em APP não diz respeito à poda ou supressão de árvores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004840-75.2017.8.26.0637 -Voto no 28735 - lufe
6
mas ao depósito de material lenhoso dentro da APP. Não há qualquer indício de
que a localização desse material teria sido feita de maneira errônea pelos agentes
fiscalizadores. O autor sequer demonstra, por mapas ou fotografias aéreas, a
localização da APP de seu imóvel ou a exata localização dos galhos ali
encontrados, de forma a elucidar o erro alegado, que está embasado na mera
declaração de seu assistente técnico, insuficiente para infirmar todos os demais
elementos em sentido contrário.
No relatório técnico da SMA, ademais, consta que,
em Boletim de ocorrência (não acostado à petição inicial), o autor teria apenas
afirmado que “desconhecia que o material lenhoso havia sido depositado em área
de preservação permanente” (fls. 93). O mesmo relatório faz menção às fls. 7 e 8
do Auto de Infração de final 903 (igualmente não acostadas à exordial), das quais
constariam fotografias do amontoado de galhos, raízes e troncos, tiradas pelos
policiais quando da autuação.
A alegação de que o local do depósito consistiria
em área rural consolidada é infirmada pela própria documentação juntada pelo
autor: o relatório técnico apresenta apenas fotografias aéreas datadas de
17/06/2011 em diante, para concluir, logo adiante, que a área estaria consolidada
antes de julho de 2008. Não apresentou, porém, qualquer imagem anterior a julho
de 2008, que corroborasse a preexistente ocupação no local com atividades
agrossilvopastoris. Anote-se que se trata de questão de fato, que poderia ser
comprovada pelo autor independentemente de prova técnica.
Por outro lado, no CAR do imóvel não consta a
especificação de qualquer área no campo destinado a áreas consolidadas, ou seja,
o autor sequer indicou a existência dessa área para fins de reconhecimento e
regularização junto aos órgãos ambientais.
A respeito da supressão de indivíduos arbóreos de
espécies nativas, a materialidade está demonstrada de forma inequívoca pelo auto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004840-75.2017.8.26.0637 -Voto no 28735 - lufe
7
de apreensão da lenha, subscrito pelo autor, no qual são mencionadas as espécies
nativas identificadas pelos policiais (fls. 18), posteriormente levadas a depósito (fls.
19/20), sem qualquer impugnação por parte do autor.
O relatório técnico da SMA (fls. 93/96) atesta,
ainda, que haveria registro fotográfico de algumas espécies suprimidas no boletim
de ocorrência. O autor, porém, não acostou aos autos tais fotografias, nem
demonstrou qualquer inconsistência a respeito. No mesmo relatório, consta que, no
boletim de ocorrência, o autor teria afirmado que “poderia ter ocorrido corte de
pequenas árvores quando foram arrancados os palanques” (fls. 93).
Por fim, no tocante à danificação de 6 exemplares
arbóreos de espécies nativas, a materialidade está igualmente demonstrada pelo
auto de apreensão da lenha (fls. 17), que identifica a quantidade e as espécies
danificadas. O argumento do autor, de que a simples poda não configura dano,
não merece prosperar.
Em primeiro lugar, porque, ao contrário do alegado
pelo autor, o motivo do corte não era o de simples poda de adequação, ou voltada
estritamente para os cuidados das plantas. O Relatório Técnico SMA informa que,
no Boletim de ocorrência, o autor teria informado que que a poda seria realizada
para permitir a passagem do maquinário destinado a realizar obras de
implementação de curvas de nível na área (fls. 93 e 95).
O Relatório informa, ainda, que não havia, no
boletim de ocorrência, qualquer menção a vendavais como causa de supostos
danos às árvores. Assim, não se sustenta a alegação de que a poda seria
destinada apenas a retirar galhos caídos, o que reforça a necessidade de prévia
autorização, já que a providência seria destinada a atender à conveniência ou
necessidade do próprio autor. A alegação de que a poda decorreria de danos
causados por vendaval ocorrido três anos antes não é crível e, tal como
consignado na sentença, a notícia de tais tempestades, trazida a fls. 58/59, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004840-75.2017.8.26.0637 -Voto no 28735 - lufe
8
menciona o autor dentre os prejudicados.
Em segundo lugar, o corte, ainda que parcial, de
vegetação nativa exige prévia autorização do órgão ambiental, sendo
imprescindível a prévia avaliação técnica para aferir a necessidade, adequação ou
possibilidade da medida, que deve ser feita de modo a evitar futura deterioração.
O argumento do autor, fundado em fotografias, de
que as árvores podadas estariam saudáveis, não é suficiente para afastar a
caracterização da infração, que se configura pela danificação do exemplar arbóreo
sem prévia autorização, penalidade para a qual não é exigida a supressão do
mesmo. Por outro lado, a regeneração dos exemplares arbóreos tampouco afasta
a efetiva ocorrência dos danos.
Em suma, a prova documental afasta, portanto, de
maneira irrefutável, a tese suscitada pela parte autora, não tendo logrado
desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo praticado.
Nesse sentido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO
MULTA AMBIENTAL
VEÍCULO AUTOMOTOR
PERTENCENTE AO AUTOR EMISSÃO DE FUMAÇA ACIMA DOS NÍVEIS
PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO
AFERIÇÃO
MÉTODO UTILIZADO
PELOS AGENTES DA CETESB ACEITO CIENTÍFICA E JURIDICAMENTE
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE
DO
ATO
ADMINISTRATIVO
NÃO
AFASTADA PENALIDADE APLICADA CONFORME CRITÉRIOS LEGAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) II- Contendo o título executivo todos os elementos necessários para a
identificação da conduta do autor tipificada como infração ambiental, bem
como da penalidade aplicada, encontra-se o instrumento formalmente em
ordem, não havendo qualquer nulidade. III- Cabe ao agente ambiental,
quando da aplicação da sanção, observar os parâmetros da lei, o que foi
feito, não havendo que se falar em correção por inexistentes erro ou
abuso” (Apelação no 0000523-98.2015.8.26.0450, Rel. Des. Paulo Ayrosa, J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004840-75.2017.8.26.0637 -Voto no 28735 - lufe
9
19/05/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MULTA AMBIENTAL

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 1. Recurso de agravo de instrumento
interposto em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade
oposta pela ora agravante baseada na tese de prescrição e na de
abusividade da multa imposta por força do art. 21, § 3o, III, da Resolução
SMA 32/2010 em razão de ter em cativeiro 24 espécimes da fauna silvestre
nativa. 2. Ausente qualquer abusividade na multa punitiva imposta contra
a agravante, cuja cominação encontra amparo legal e corresponde
proporcional e razoavelmente à infração perpetrada pela recorrente
(artigo 21, § 3o, III da Resolução 32/2010 ter em cativeiro 24 espécimes
da fauna silvestre nativa; principal: R$ 25.500,00). Decisão agravada
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2215784-09.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Nogueira
Diefenthaler;
Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro das Execuções
Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do
Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 19/02/2018)
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Ante o não provimento do recurso, majoro a verba
honorária para R$1.250,00, considerando o trabalho adicional desenvolvido em
sede recursal.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator